Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PEDIDO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE DA DILIGÊNCIA. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória em processo de execução de título extrajudicial, na qual o juízo de origem indeferiu o pedido de oficiamento à Caixa Econômica Federal para consulta ao CAGED e ao INSS, com o objetivo de localizar informações sobre o devedor.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de consulta ao CAGED pode ser objeto de nova apreciação após decisão anterior que o indeferiu; e (ii) avaliar se a expedição de ofício ao INSS é medida necessária e útil para a identificação de patrimônio do devedor.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O pedido de consulta ao CAGED encontra-se precluso, pois o juízo de origem já havia decidido pela negativa do pedido em decisão anterior, sem que o agravante a impugnasse oportunamente,4. A expedição de ofício ao INSS para verificação de eventual vínculo previdenciário do devedor não se justifica na ausência de elementos mínimos que indiquem a utilidade da diligência para o êxito da execução, uma vez que o sistema jurídico exige que as medidas de pesquisa patrimonial sejam efetivas e fundamentadas na probabilidade de sucesso.5. As diligências que se mostram ineficazes ou desnecessárias para a satisfação do crédito devem ser evitadas, de modo a não sobrecarregar a atividade jurisdicional. Ademais, não restou demonstrada a impossibilidade de a diligência pretendida ser realizada diretamente pelo próprio agravante.IV. DISPOSITIVO6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, "c", e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1421946, 07356921820218070000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 5/5/2022.

(G)